Tribunal: STF
Processo: HC 192148
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Djalma Fregnani Junior, advogado, em benefício de C.V.R.C., contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.115, cujo objeto é decisão monocrática de inadequação e extinção do Habeas Corpus n. 2181982-15.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Luis Soares de Mello, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.9.2018, o paciente foi absolvido pelo ato infracional análogo ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e condenado pela prática de ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido fixada em seu desfavor a medida socioeducativa de internação. 
    Tem-se na sentença quanto aos argumentos relevantes para análise desta impetração:
    “(...)
    A prova colhida em Juízo confirma a prática do tráfico de entorpecentes pelo adolescente, ressaltando-se que a prova acusatória consistente nos depoimentos dos dois policiais militares, se mostra harmônica e coerente.
    Como sabido, a prova da prática de tráfico de entorpecentes pode ser feita diante de certos elementos de convicção tais como: a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento da droga, denúncias anônimas, conduta do réu no momento da abordagem.
    Sendo o tráfico um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio se torna dispensável, desde que apontada sua ocorrência pelos elementos acima mencionados.
    (...)
    No caso em tela, os policiais visualizaram o menor mexendo em sacola, que continha expressiva quantidade de cocaína, e se dirigindo ao encontro de indivíduos, que procuravam aquele local. 
    Além disso, a denúncia, recebida momentos antes pelos policiais militares, indicava que naquela residência, onde o menor se encontrava, estava sendo praticada a traficância. 
    É evidente que a denúncia foi integralmente confirmada pelos policiais militares. 
    Os policiais presenciaram a venda de drogas pelo adolescente. Viram indivíduos chegando à residência e o menor, após mexer na sacola que continha os entorpecentes, seguir ao encontro deles. 
    A quantidade de drogas encontradas, 291 porções de cocaína, demonstra, de forma cabal, a prática da traficância.
    (...)
    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A o c REPRESENTAÇÃO para considerar o sindicado CARLOS VINICIUS RODRIGUES c CHAVES incurso no artigo 33, "caput", da Lei n° 11.343/06, que caracteriza o ato infracional por ele praticado.
    O sindicado praticou ato infracional extremamente grave, equiparado a crime similar a hediondo, o que denota a dessocialização dele e o desvio de personalidade. 
    O tráfico de entorpecentes intranquiliza inúmeros lares em razão das consequências que provoca na pessoa do usuário e do círculo onde convive. Há ausência, por parte dos traficantes, de preocupação com a saúde e a vida do próximo, na medida em que o tráfico tem íntima relação com toda a sorte de ilícitos. 
    Por isto, o tráfico de entorpecentes é ato infracional que pressupõe o emprego de violência contra toda a sociedade. Por esta razão, a internação é imperiosa, ou seja, para a proteção da sociedade diante de ato infracional tão grave.
    (...)
    Além disto, o representado está inserido no comércio de drogas, tendo contato com traficantes e usuários, o que faz ressaltar a necessidade de apartá-lo do convívio desses criminosos, ambiente criminógeno e inadequado para pessoas em formação. 
    A submissão dos representados à medida de internação é a única adequada para ressocializá-lo, uma vez que as circunstâncias da sua apreensão indicam profundo envolvimento com a traficância. 
    O sindicado exercia a traficância agindo em concurso com 05 (cinco) imputáveis, demonstrando desenvoltura no mundo do crime.
    A quantidade de drogas apreendidas em seu poder, 291 porções de cocaína, é enorme, principalmente considerando que o Município de Cajuru, local em que cometido o ato infracional, possui apenas 23.353 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e três) habitantes.
    Essa quantidade de drogas demonstra prática reiterada e em larga escala da traficância.
    É possível afirmar que o menor não conta com respaldo familiar eficiente, na medida em que não frequenta a escola com regularidade (fls. 71/72), conduta que afeta negativamente seu futuro. 
    Portanto, medida sócio educativa mais branda que a internação não surtirá qualquer efeito, uma vez que o menor não conta, em seu círculo de convivência, com pessoas que o oriente e os auxilie a trilhar o caminho do bem. 
    (...)
    Portanto, nos termos dos artigos 112, VI, e 122, I, do ECA, imponho ao sindicado CARLOS VINICIUS RODRIGUES CHAVES a medida de INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO em estabelecimento próprio” (e-doc. 8).
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2181982-15.2020.8.26.0000, extinto monocraticamente por inadequação da via eleita (e-doc. 9).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 605.115 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, em 25.8.2020, por não ter sido interposto agravo regimental contra a decisão monocrática, para apreciação da questão pelo colegiado do Tribunal de origem. 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, “pois, a r. decisão de primeiro grau contrariou o parecer técnico que recomendava a medida sócio educativa de advertência e o parecer do Ministério Público que também pugnava pela medida sócio educativa da advertência, e, em r. sentença decretou a medida socioeducativa da internação do paciente contando com 19 (dezenove) anos, por tempo indeterminado”.
    Sustenta que “a medida socioeducativa de advertência sugerida pelo Corpo Técnico, e, pelo próprio Ministério Público era a medida sócio educativa que mais se coadunava com os predicados do paciente, quais sejam, primário, só responde por essa sindicância, nunca se envolveu em nenhum outro ato infracional, que hoje conta com 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses, cópia do documento pessoal do paciente em anexo”.
    Assevera que, “desde a data dos fatos (que o paciente nega peremptoriamente a autoria) ocorrida em 26 de maio de 2017, portanto há mais de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses, o paciente não se envolveu em nenhum outro ato infracional e atingiu a maioridade. E durante a maioridade que ocorreu em 27 de dezembro de 2018, até a presente data não se envolveu em nenhum outro ilícito penal conforme se aquilata de seus antecedentes criminais em anexo”.
    Assinala que “tanto a Lei Ordinária, como o entendimento Jurisprudencial acerca do tema vem demonstrando a inviabilidade de internação para atos infracionais isolados sem violência ou grave ameaça a pessoa, onde o adolescente encontra-se no seio da família, trabalhando e estudando.
    Também é matéria assentada pelo ECA e pela remansosa jurisprudência que a medida de internação somente é cabível “ultima ratio”.
    Argumenta que a medida de internação só é admitida nas hipóteses taxativas previstas no artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Ressalta que a decisão questionada viola “os princípios da atualidade e da proporcionalidade, conforme o art. 100, parágrafo único, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.
    Eis o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Diante de todo o exposto REQUER:
    a) a concessão da medida LIMINAR para que se suspenda eventual início de cumprimento da medida socioeducativa aplicada na r. sentença até o julgamento final deste writ;
    b) no mérito, REQUER-SE a concessão da ordem, para que seja aplicada ao paciente hoje contando com 19 (dezenove) anos de idade, que responde somente por essa Sindicância, a medida socioeducativa da ADVERTÊNCIA, nos moldes sugerido pelo Estudo Social e pelo Ministério Público, como medida de JUSTIÇA!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 605.115, cujo objeto é a decisão monocrática de inadequação e extinção do Habeas Corpus n. 2181982-15.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Luis Soares de Mello, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o mérito da impetração não foi analisado pelo Tribunal paulista, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, e o impetrante deixou de interpor o agravo regimental contra as decisões monocráticas das instâncias antecedentes, não submetendo a questão aos órgãos colegiados.
    7. Este Supremo Tribunal somente admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator quando se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Na espécie, tem-se ilegalidade flagrante na decisão pela qual decretada a internação do paciente, a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    O juízo de origem condenou o paciente à medida socioeducativa de internação com fundamentação genérica, baseada na gravidade em abstrato do delito, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Embora o magistrado de primeiro grau tenha utilizado a quantidade de droga apreendida para afirmar que o representado teria envolvimento com a criminalidade, desconsiderou que o paciente não responde a outros processos infracionais, tampouco tem outras condenações dessa natureza.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da ilegalidade da internação de menor sem o preenchimento dos requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual se dispõe:
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
    § 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”.
    Na espécie, a internação do paciente foi determinada pela prática de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça, não se tendo assentado, na decisão pela qual imposta a medida, haver reiteração delitiva ou o descumprimento de medida socioeducativa anterior.
    Impõe-se, assim, a revogação da medida de internação imposta.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida” (HC n. 126.754, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).
    “Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus Incidência da Súmula 691/STF. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Medida de Internação. Ordem concedida de ofício. 
    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 
    2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação” (HC n. 125.016, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2016)
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 
    1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida – e, no caso, dupla – supressão de instância. Sabe-se, porém, que a jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento em casos excepcionais (v.g., entre outros, HC 122.670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2013, DJe 15-08-2014; HC 121.181, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 13-05-2014), quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. 
    2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 
    3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras. 
    4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente” (HC n. 129.148, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). CONCESSÃO DE OFÍCIO. 
    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 
    2. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da internação da paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para substituir a internação aplicada à paciente por medida socioeducativa mais branda, tornando definitiva a liminar concedida” (HC n. 128.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.9.2015).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício para revogar a medida socioeducativa de internação imposta ao paciente, e determino ao juízo de origem examine a necessidade de aplicação de alguma das demais medidas socioeducativas previstas nos incisos I a IV do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora